Tribunal: TJDFT
Processo: 0722390-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722390-16.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAGSEGURO INTERNET LTDA APELADO: E COMMERCE PET STORE LTDA, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. DESPACHO Tendo em vista o trânsito em julgado do presente Acórdão (certidão de ID. Num. 38749539), sejam os autos remetidos ao juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 3 de outubro de 2022 18:03:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora